Tribunal: TJBA
Processo: 8040242-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8040242-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DA SILVA SOUZA Advogado(s): ROSANGELA DA SILVA SOUZA (OAB:BA576-A), GEIZA RAISA RIBEIRO OSORIO (OAB:PI23113-A) APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER (OAB:BA31214-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. VALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário decorrente de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal, reconhecimento de encargos abusivos, revisão contratual e repetição de indébito, ao fundamento de que as cláusulas contratuais observaram os parâmetros legais e a taxa pactuada mostra-se compatível com a média de mercado. II. Questão Em Discussão 2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização adotado; (v) analisar a ocorrência de onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual; e (vi) definir se é cabível a repetição de indébito. III. Razões De Decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é legítimo, quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente, sendo prescindível a realização de perícia contábil. 4. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 5. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle de cláusulas abusivas, sem implicar presunção automática de ilegalidade. 6. A inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, sendo irrelevante quando a controvérsia é resolvida por prova documental já constante dos autos. 7. As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, sendo admitida a pactuação de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta. 8. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se a revisão apenas quando houver discrepância relevante. 9. A taxa de 2,15% ao mês, pactuada no contrato, mostra-se próxima à média de mercado, à época da contratação, inexistindo vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. 10. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida, desde que, expressamente, pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência consolidada. 11. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação da capitalização, legitimando a cobrança de juros compostos. 12. A utilização da tabela price como sistema de amortização é válida e não configura, por si só, prática abusiva. 13. Não se verifica onerosidade excessiva ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, uma vez que as condições pactuadas estão em consonância com os parâmetros de mercado e foram previamente informadas à consumidora. 14. A intervenção judicial nos contratos, exige demonstração de vantagem manifestamente excessiva, o que não se evidencia no caso concreto, devendo ser preservado o princípio do pacta sunt servanda. 15. A repetição de indébito pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não ocorre, quando reconhecida a legalidade dos encargos contratuais. 16. Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais, revela-se inviável a restituição de valores pagos, seja de forma simples ou em dobro. IV. Dispositivo E Tese 17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que reconheceu a legalidade dos encargos contratuais, inclusive, juros remuneratórios, capitalização mensal e tarifas administrativas, afastando, por conseguinte, o pedido de repetição de indébito. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não é automática e depende de verossimilhança ou hipossuficiência, sendo dispensável quando a controvérsia é documental. 3. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. 5. A configuração de onerosidade excessiva exige demonstração de vantagem exagerada, não se presumindo nas relações de consumo. 6. A repetição de indébito depende da comprovação de cobrança indevida, sendo inviável quando reconhecida a legalidade dos encargos contratuais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 39, V, e 51; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 1.010 e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STF, Súmula 596; STF, RE nº 592.377 (Tema 33); STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.082.894/SP; TJ-BA, Apelação nº 8055503-80.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040242-07.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante Rosângela da Silva Souza e como apelado o Banco Toyota do Brasil S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA